Tribunal: TJSP
Processo: 0129387-79.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Sentença de segunda fase que julgou boas as contas prestadas. INSURGÊNCIA DAS PARTES. Contas devidamente prestadas pelo banco réu adequadamente. Saldo que não pode ser reconhecido por meio da presente ação de exigir contas. Impossibilidade de discussão acerca de cláusulas e encargos contratuais em ação de prestação de contas. Entendimento sedimentado pelo STJ em sede

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Sentença de segunda fase que julgou boas as contas prestadas. INSURGÊNCIA DAS PARTES. Contas devidamente prestadas pelo banco réu adequadamente. Saldo que não pode ser reconhecido por meio da presente ação de exigir contas. Impossibilidade de discussão acerca de cláusulas e encargos contratuais em ação de prestação de contas. Entendimento sedimentado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.497.831/ PR). Questões, contudo, que podem ser discutidas pela via judicial adequada.

Sentença reformada. Recursos desprovidos.